Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703906-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO ALVES BARBOSA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento no 0715398-50.2019.8.07.0020. Inicialmente, o agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o BRB (réu-agravado) cessasse imediatamente os descontos em valores acima da margem consignável, qual seja R$1.095,53(hum mil, noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária. Por meio da decisão de ID 14444456, indeferi o pedido liminar. Na petição de ID 15712120, noticia o agravado que o d. Juízo a quo proferiu de sentença de mérito nos autos principais, julgando procedente em parte o pedido inicial, conforme ID 59466023 de origem. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator